Tribunal: TJMT
Processo: 1006097-97.2020.8.11.0007
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006097-97.2020.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Representação comercial]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MIGUEL ANTONIO MENDES - CPF: 513.434.879-00 (EMBARGANTE), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), GUSTAVO BARION DE PAULA - CPF: 088.272.989-67 (ADVOGADO), SEMENTES GASPARIM PRODUCAO COMERCIO IMP.E EXP.LTDA - CNPJ: 44.938.694/0001-88 (EMBARGADO), CARLOS ANTUNES MARTINS JUNIOR - CPF: 057.622.808-70 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO CORRAL NETO - CPF: 189.273.718-36 (ADVOGADO), CARLOS ANTUNES MARTINS JUNIOR - CPF: 057.622.808-70 (ADVOGADO), SEMENTES GASPARIM PRODUCAO COMERCIO IMP.E EXP.LTDA - CNPJ: 44.938.694/0001-88 (EMBARGANTE), GUSTAVO BARION DE PAULA - CPF: 088.272.989-67 (ADVOGADO), MIGUEL ANTONIO MENDES - CPF: 513.434.879-00 (EMBARGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Recurso de Embargos de Declaração nº
1006097-97.2020.8.11.0007 interposto no
Recurso de Apelação
de mesma numeração – Alta Floresta

Embargantes
:
Miguel Antônio Mendes

Sementes Gasparim Produção Comercio Imp. e Exp. Ltda.

Embargados
:
os mesmos.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSOS REJEITADOS.

Se a matéria suscitada nos embargos de declaração não foi objeto da apelação, fica caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão.

Não sendo a matéria impugnada nas razões da apelação interposta pela parte embargante e considerando o efeito devolutivo próprio dessa espécie recursal, previsto no art. 1.013, do CPC, não há o que se falar em omissão.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Embargos de Declaração nº
1006097-97.2020.8.11.0007 interposto no
Recurso de Apelação
de mesma numeração – Alta Floresta

Embargantes
:
Miguel Antônio Mendes

Sementes Gasparim Produção Comercio Imp. e Exp. Ltda.

Embargados
:
os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
Miguel Antônio Mendes e Sementes Gasparim Produção Comercio Imp. e Exp. Ltda.,
contra o v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento conter vícios.

Inconformado,
Miguel Antônio Mendes
defende que o v. acórdão incorreu em omissão, ante a ausência de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados pelo juízo de origem. Pugna pelo acolhimento dos embargos,
sanando o vício apontado.

Por seu turno,
Sementes Gasparim Produção Comercio Imp. e Exp. Ltda. recorre alegando a ocorrência de omissão, contradição e erro material no v. acórdão, ante a ausência de coisa julgada quanto ao período de vigência do contrato verbal, mas tão somente em relação à aplicação da prescrição quinquenal.

Por fim pugnam pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

Os embargados apresentaram manifestação (ids. 181928197 e 182643191), ambos pugnando pela rejeição do embargos aviado pela parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido de que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Nesse passo, o apelante/embargante
Miguel Antônio Mendes
alega a existência de omissão no v. acórdão, ante a ausência de majoração dos honorários advocatícios.

Entretanto, basta uma simples análise do recurso de apelação interposto pelo embargante para verificar que a parte não apresentou qualquer insurgência no tocante à aludida tese.

Destarte, é de bom alvitre destacar que é incabível a majoração automática dos honorários sucumbenciais na hipótese dos autos, pois compete à parte apelante apresentar eventual insurgência acerca do valor fixado pelo juízo de origem, sendo inaplicável o disposto no art. 85, §11, do CPC.

Portanto, resta evidente que o pedido se trata de inovação recursal.

Nesse passo, ressalto que a jurisprudência pátria não admite inovação recursal em embargos declaratório, ainda que se trate de matéria de ordem pública, senão vejamos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/15. OMISSÕES ALEGADAS.

(...)

2. PRIMEIRA OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ALEGADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO QUANTO À ANÁLISE DA ILEGITIMIDADE ATIVA DO EMBARGADO.
MATÉRIA QUE NÃO FOI DEVOLVIDA À ANÁLISE DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUANDO DO MANEJO DO RECURSO ESPECIAL
.
INOVAÇÃO RECURSAL NO ATUAL MOMENTO PROCESSUAL
. INVIÁVEL A ANÁLISE,
AINDA QUE AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
.

2.1. "
'É vedado à parte recorrente, em sede de embargos de declaração
e agravo regimental,
suscitar matéria que não foi suscitada anteriormente, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa
'
. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.455.777/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/09/2015) [...]" (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 729.742/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/09/2018, DJe 28/09/2018).

2.2. "
O intuito de debater novos temas, por meio de agravo regimental, não trazidos inicialmente no recurso especial, se reveste de indevida inovação recursal, não sendo viável, portanto, a análise,
ainda que se trate de matéria de ordem pública
, porquanto imprescindível a prévia irresignação no momento oportuno e o efetivo debate sobre os temas
" (AgRg no AREsp 401.770/PI, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 12/11/2013). Precedentes. (...)”
(STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1740101/PB, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 02.09.2019 – grifei e negritei)

Diante disso, não sendo a matéria do embargos suscitada nas razões do apelo, resta caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão.

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CAUSA – INOVAÇÃO RECURSAL – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Se a matéria suscitada nos embargos de declaração não foi objeto da apelação, fica caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.”
(RED n. 1011005-18.2020.8.11.0002, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 23.06.2021 - negritei)

Desse modo, não sendo a matéria impugnada nas razões da apelação pelo embargante e considerando o efeito devolutivo próprio dessa espécie recursal, previsto no art. 1.013, do CPC, não há o que se falar em omissão.

Visto isso, passo à análise do embargos de declaração interposto por
Sementes Gasparim Produção Comercio Imp. e Exp. Ltda., que defende a ocorrência de omissão, contradição e erro material no v. acórdão, ante a ausência de coisa julgada quanto ao período de vigência do contrato verbal, mas tão somente em relação à aplicação da prescrição quinquenal.

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão, contradição e erro material no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão, contradição e erro material está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Superada essa questão, no tocante à não incidência da prescrição quinquenal na indenização relativa a 1/12 de todas as comissões recebidas durante o período de vigência contratual, assiste razão o apelante.

Isso porque, analisando o caderno processual, verifico que as partes interpuseram recursos de agravo de instrumento em face da decisão de saneamento, que havia reconhecido a
prescrição quinquenal sobre as verbas pleiteadas. Assim, conforme se
infere dos julgamentos dos recursos de agravo de instrumento n.
1016332-13.2021.8.11.0000 e n. 1017066-61.2021.8.11.0000, interpostos, respectivamente, pelo autor e pela ré, a decisão foi reformada, a fim de que “
o cálculo das verbas rescisórias previstas no art. 27, alínea j, da Lei 4.886/65, considere todo o lapso de representação comercial, correspondente ao período de 1998 a 2019
”, sem advir qualquer recurso às instâncias superiores.

Confira ementas dos julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – NÃO INCIDÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
– DECISÃO REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PROVIDO
.

De acordo, com o entendimento pacífico do STJ, a
prescrição prevista no art. 44, parágrafo único, da Lei 4.886/65 refere-se apenas ao ajuizamento da ação, não abrangendo a base de cálculo da indenização por rescisão sem justa causa de contrato de representação comercial, que deve levar em conta os valores percebidos durante toda a vigência do contrato, o que se aplica no caso dos autos.” (RAI n. 1016332-13.2021.8.11.0000, 2ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 15.12.2021,
trânsito em julgado em 14.02.2022
- negritei)

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – OMISSÃO – VÍCIO CONFIGURADO – CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – COBRANÇA DE VERBAS RESCISÓRIAS (ART. 27, INCISO “J”, DA LEI N.º 4.886/65) – TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO A PARTIR DA RESCISÃO INJUSTIFICADA DO CONTRATO – BASE DE CÁLCULO DAS VERBAS RESCISÓRIAS – PERÍODO INTEGRAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO – DECISÃO COMPLEMENTADA – EFEITOS INFRINGENTES AGREGADOS –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Conforme abalizada jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça o termo inicial do prazo prescricional da indenização pelas verbas rescisórias do artigo 27, alínea j, da Lei n.° 4.886/65 é a data da resolução injustificada no contrato de representação comercial.

No entanto, a base de cálculo da indenização por rescisão sem justa causa deve incluir os valores recebidos durante todo o período de exercício da representação comercial, não ficando limitada ao quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda
.

Sendo assim, é de rigor o reconhecimento da omissão, para fazer constar que a base de cálculo das verbas rescisórias deve compreender todo o período de vigência do contrato de representação, conforme consignado no RAI n.° 1016332-13.2021.8.11.0000, a fim de evitar decisões conflitantes.” (RED n. 1017066-61.2021.8.11.0000, 2ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 09.03.2022,
transitado em julgado em 04.04.2022
- negritei)

Portanto, forçoso concluir que no caso em apreço houve a constituição de coisa julgada no tocante à não incidência da prescrição quinquenal sobre o cálculo da aludida indenização.

Assim, a r. sentença merece reparo neste ponto, a fim de que a
indenização relativa
a 1/12 de todas as comissões recebidas durante o período de vigência contratual observe o período descrito nos v. acórdãos, ou seja, de 1998 a 2019
.”
(id. 178973686 – grifei e negritei)

À vista disso, resta evidente a inocorrência de omissão, contradição e erro material no v. acórdão, pois restou suficientemente fundamentado que nos
recursos de agravo de instrumento n.
1016332-13.2021.8.11.0000 e n. 1017066-61.2021.8.11.0000, interpostos, respectivamente, pelo autor/embargado e pela ré/embargante, foi decidido que “
o cálculo das verbas rescisórias previstas no art. 27, alínea j, da Lei 4.886/65, considere todo o lapso de representação comercial, correspondente ao período de 1998 a 2019
”.

Assim, diante da constituição da coisa julgada da não incidência da prescrição quinquenal, a r. sentença foi reformada, para
que a
indenização relativa
a 1/12 de todas as comissões recebidas durante o período de vigência contratual observe o período descrito nos v. acórdãos.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 11 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023